Tribunal: TJDFT
Processo: 0728193-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. FALTA GRAVE. ARTIGO 50, INCISO VI, DA LEP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. HOMOLOGAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Havendo provas de que a apenada desrespeitou e agrediu agente penitenciário, correta a decisão que decretou a homologação da prática de falta grave, nos termos do artigo 50, inciso VI, c/c artigo 39, inciso II, da Lei de Execuções Penais.
2. A apuração de falta grave não exige as formalidades previstas para a instrução processual criminal, sendo a palavra dos agentes penitenciários elemento de convicção, mormente quando não se vislumbram razões para prejudicarem gratuitamente a apenada.
3. Agravo conhecido e não provido.